Tribunal: CARF
Processo: 10283.720932/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720932/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.722 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
ANA PAULA LEITE CAMINHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Não tendo a recorrente apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de
fato e de direito do lançamento, impõe-se a negativa de provimento ao recurso
voluntário.
IRPF. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RETIFICADORA. APÓS
LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Se a declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício (Súmula CARF n° 33), a
declaração entregue após a lavratura do auto de infração também não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720932/2010-87
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.722 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720932/2010-87

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 228/229) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 217/222) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 140/153), no
valor total de R$ 147.057,51, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF),
ano(s)-calendário 2007, por omissão de rendimentos tendo em vista acréscimo patrimonial a
descoberto. O lançamento foi cientificado em 28/12/2010 (e-fls. 156).
Na impugnação (e-fls. 161/163), em síntese, se alegou que os cartões de crédito
em nome da recorrente foram utilizados para suprir necessidades financeiras da empresa
DABACURI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME e para aquisição de insumos e
materiais de reforma e manutenção predial e de móveis e equipamentos relativos à empresa em
questão, conforme livro caixa e cópia de notas fiscais e outros documentos, bem como para
gastos pessoais pagos com os cartões, mas assumidos pela empresa e deduzidos quando
houvesse distribuição de lucros; que existem irregularidades na Declaração Simplificada da
Pessoa Jurídica (DSPJ); e que as divergências existentes ocorreram em razão de se deixar o
assunto sobre a responsabilidade do contador e de não lhe ter sido enviada toda a documentação
para a devida escrituração.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 217/222):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Presumem-se tributáveis os rendimentos relativos ao acréscimo patrimonial do
contribuinte, quando não acobertados pelos rendimentos tributáveis, isentos ou não
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva
conhecidos.
O Acórdão foi cientificado em 19/03/2012 (e-fls. 225/227) e o recurso voluntário
(e-fls. 228/229) interposto em 18/04/2012 (e-fls. 228), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Apresenta o recurso no prazo legal.
(b) Mérito. A omissão de rendimentos decorre do uso do cartão de credito da
recorrente para compras de pessoa jurídica sem crédito na praça e da qual a
recorrente era sócia, sempre com emissão de notas fiscais ou cupons fiscais
quitados pelo cartão de crédito da recorrente. Contudo, a empresa a prestar
serviços contábeis não registrou devidamente as compras efetuadas e nem as
receita auferidas, sendo retificadas as apurações e as declarações para
posterior recolhimento junto a Fazenda Nacional da Pessoa Jurídica. Assim,
apresenta a declaração de IRPF retificada e a declaração da pessoa jurídica
também retificada, a se reconhecer as compras, despesas e as receitas
auferidas no exercício de 2007, devendo o débito fiscal reclamado ser
cancelado.
Nos termos do despacho de e-fls. 260, determinou-se que o conteúdo de CD-ROM
apresentado com a impugnação fosse juntado ao processo como arquivo não paginável. A
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.722 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720932/2010-87

Receita Federal informou não ser possível acessar aos dados do CD-ROM integrante do processo
em meio papel por estar partido ao meio (e-fls. 263/264). Por força do despacho de e-fls.
267/268, foi fixado o prazo de trinta dias para a recorrente apresentar as provas mencionadas na
impugnação e que estariam no CD-ROM danificado. Intimada (e-fls. 270/273), a contribuinte
não se manifestou (e-fls. 275).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 19/03/2012 (e-fls. 225/227), o recurso
interposto em 18/04/2012 (e-fls. 228) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Mérito. A recorrente afirma que dentre as aplicações consideradas pela
fiscalização foram indevidamente incluídas despesas da pessoa jurídica (insumos = alimentos; e
materiais de reforma e manutenção predial e de móveis e equipamentos), conforme revelaria
livro caixa e cópia de notas fiscais e cupons fiscais emitidos. Além disso, apenas na impugnação,
alegou que os gastos pessoais havidos nos cartões teriam sido assumidos pela empresa e seriam
deduzidos quando houvesse distribuição de lucros.
A autoridade julgadora teve acesso ao conteúdo do CD-ROM apresentado com a
impugnação (e-fls. 160), mas afirma (e-fls. 221):
(...) a autuada, por ocasião da peça impugnatória, além dos termos/respostas produzidos
no curso da ação fiscal que redundou no auto de infração combatido, e das declarações
pela pessoa jurídica apresentadas (fls. 153/184 e 199/204), limita-se a carrear aos autos
o livro caixa de fls. 185/198, a partir do qual, sublinhe-se desde já, não é possível
concluir pela procedência da defesa fiscal, mormente quando desacompanhado – não
obstante a referência a tais elementos de prova na impugnação — dos documentos que
lhe dariam suporte.
Lado outro, como extensamente descrito pela autoridade fiscal no auto de infração em
que culminou a meticulosa auditoria levada a efeito, em que pese à expressiva quantia
gasta através dos cartões de crédito em referência - o que, inclusive, julga corroborar as
informações pela contribuinte apresentadas, no sentido de que também adquiriria com
referidos cartões produtos alimentícios destinados à atividade empresarial da pessoa
jurídica Dabacuri Comércio de Alimentos Ltda. ME - , não foram pela autuada
apresentados os comprovantes inerentes às precitadas despesas. Tal carência de
elementos de prova a dar robustez às alegações da contribuinte, ressalte-se, persiste até
o presente momento.
Apesar de o CD-ROM ter se partido e não ter a autuada apresentado novamente os
arquivos nele constantes, uma vez intimada para tanto (a significar que assumiu o risco de a
prova apresentada em suporte documental frágil para um processo papel se perder e que, quando
intimada para reapresentar a documentação, não se desincumbiu de seu ônus probatório), o livro
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.722 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720932/2010-87

caixa constante em arquivo digital no CD-ROM foi impresso antes do julgamento de primeira
instância e juntado aos autos em meio papel, pois consta dos autos a impressão de e-fls. 196/209.
A confrontação do livro caixa (e-fls. 196/209) com a planilha Demonstrativo de
Pagamentos de Cartão de Crédito (e-fls. 152; elaborada pela fiscalização para explicita por mês e
cartão os valores pagos para as operadoras de cartão de crédito) revela que a contabilidade não
evidencia que os cartões de crédito tenham sido quitados pela empresa.
A fiscalização presumiu o ressarcimento em relação aos gastos com produtos
alimentícios adquiridos pela contribuinte em cartão de crédito, ou seja, o valor das compras
informado em DSPJ pela empresa (R$ 28.679,17). O recurso foi instruído com DSPJ retificadora
a alterar o valor em questão para R$ 244.785,98 (e-fls. 249).
Ainda que as notas fiscais e cupons fiscais dos bens e serviços adquiridos por
meio dos cartões da recorrente constassem de um CD-ROM não partido ou viessem a ser
carreadas aos autos de modo a corroborar o valor de R$ 244.785,98 essa prova não me
convenceria de a empresa ter efetivamente ressarcido a recorrente pelas aquisições efetuadas nos
cartões de crédito da recorrente.
Considero que não há como se ampliar a presunção empreendida pela
fiscalização, pois a DSPJ retificadora foi transmitida no mesmo dia de protocolo do recurso
voluntário (e-fls. 228 e 239) e o livro caixa constante dos autos (e-fls. 196/209) revela que o
pagamento das faturas dos cartões de crédito não foi feito a partir do caixa da empresa.
O recurso também foi instruído com retificadora da declaração de ajuste anual da
recorrente (e-fls. 252/257), igualmente transmitida na mesma data de protocolo das razões
recursais (e-fls. 228 e 252). A retificação em questão não tem o condão de invalidar ou infirmar
o auto de infração, eis que, se a declaração entregue após o início do procedimento fiscal não
produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício (Súmula CARF n° 33), muito mais a
declaração entregue após a lavratura do auto de infração.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital